Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716377-63.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JONAS JEFFERSON LERO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA DEFESA E MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENUNCIA. IMPRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Recurso em Sentido Estrito no qual se busca a decretação de inépcia da denúncia, a impronúncia ou, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo fútil. 2. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos e aos agentes foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu. 4. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos. 5. Não se pode ser afastada, nesta fase, a qualificadora do motivo fútil em relação a um dos agentes, porquanto não restou completamente esclarecido, até esta fase processual, que ele não tinha conhecimento da motivação do crime praticado, bem como se havia algum desentendimento, ou algo semelhante, entre ele e a vítima. 6. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando nulidade no procedimento para o reconhecimento; b) artigo 414 do CPP, defendendo ser devida a impronúncia por ausência de indícios de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 226 e 414, ambos do CPP. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça também entende que deve ser mantida a condenação “se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015